Tribunal: TJPA
Processo: 0807468-49.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807468-49.2022.8.14.0000

INTERESSADO: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

REU: LUIZ SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão proferida em ação rescisória que suspendeu os efeitos de sentença na ação de reintegração de posse nº 0802362-73.2018.8.14.0024, com fundamento na incompetência absoluta do juízo de origem e na configuração de erro de fato. A controvérsia envolve posse coletiva de comunidade rural, cuja matéria é de competência das Varas Agrárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em vício de decisão extra petita, ao reconhecer, em sede de tutela provisória, a incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão rescindenda; (ii) verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, visto que o agravante enfrentou minimamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. A alegação de decisão extra petita não prospera, pois a análise da competência absoluta decorre de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, e foi expressamente deduzida na inicial da ação rescisória.
5. A definição da competência das Varas Agrárias e das Turmas de Direito Público decorre diretamente da Constituição Federal, da Constituição Estadual do Pará, da Lei Complementar Estadual nº 14/1993 e da Resolução nº 018/2005-GP do TJPA, não se tratando de inovação decorrente do julgamento do Conflito de Competência nº 0816002-45.2023.8.14.0000.
6. Estão presentes os requisitos da tutela provisória, consistente na probabilidade do direito, diante da nulidade decorrente da incompetência absoluta do juízo originário, e no perigo de dano irreparável, dada a possibilidade de execução de sentença eivada de nulidade em prejuízo de comunidade tradicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É válida a concessão de tutela provisória em ação rescisória fundada na incompetência absoluta do juízo originário, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.”
2. “A definição da competência das Varas Agrárias e das Turmas de Direito Público para litígios fundiários coletivos decorre diretamente da Constituição Federal, da Constituição Estadual do Pará, da legislação complementar estadual e dos atos normativos internos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não se tratando de inovação normativa oriunda de decisão em conflito de competência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 126; Constituição Estadual do Pará, art. 167; CPC, arts. 62, 64, §1º, e 966, II; Lei Complementar Estadual nº 14/1993; Resolução nº 018/2005-GP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Competência nº 0816002-45.2023.8.14.0000, Tribunal Pleno.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PARÁ

AGRAVO INTETNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0807468-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE/RÉU: LUIZ SILVA DE SOUZA

AGRAVADO/AUTOR: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Silva de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0807468-49.2022.8.14.0000, proposta por Antônio Ribeiro da Silva, que visa desconstituir o acórdão prolatado no processo de reintegração de posse nº 0802362-73.2018.8.14.0024, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo de origem e erro de fato.

Na inicial, Antônio Ribeiro da Silva ajuizou Ação Rescisória alegando que a decisão rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente, pois se trata de litígio coletivo fundiário, matéria de competência das Varas Agrárias, conforme previsão constitucional e infraconstitucional aplicável ao Estado do Pará. Além disso, argumentou que houve erro de fato, pois não foi considerado no processo originário que a área objeto da lide corresponde à Comunidade Nova Conquista II, da qual é residente e possuidor há mais de vinte anos, sem ter sido sequer citado no processo original.

A decisão agravada (Id. 22013981) deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo o cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0802362-73.2018.8.14.0024, reconhecendo, em juízo sumário, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Fundamentou-se na jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em casos de conflitos fundiários coletivos, a competência é das Varas Agrárias e, em grau recursal, das Turmas de Direito Público.

Em suas razões (Id. 23634634), o agravante Luiz Silva de Souza sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e, no mérito, aduz que a decisão agravada é extra petita, pois, segundo ele, não houve questionamento quanto à competência da Turma de Direito Privado no âmbito da Ação Rescisória.

Defende que o acórdão rescindendo foi proferido por órgão absolutamente competente, que substituiu a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau. Assevera que não há probabilidade do direito, posto que a decisão do Tribunal Pleno que reconheceu a competência das Varas Agrárias para litígios dessa natureza não tem efeitos retroativos, sendo posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Defende, ainda, a segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, destacando que a decisão rescindenda foi proferida por órgão jurisdicional competente à época, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a revogação da tutela de urgência concedida.

Em contrarrazões (Id. 24021547), Antônio Ribeiro da Silva defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, tratando-se de matéria de ordem pública. Reforça que, no caso dos autos, a lide envolve conflito coletivo fundiário, cuja competência é, indiscutivelmente, das Varas Agrárias, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual do Pará, da Lei Complementar Estadual nº 14/1993 e da Resolução nº 018/2005-GP do TJPA.

Sustenta que o Agravo Interno não combate de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já rechaçados, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade. Defende que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, além de ter sido proferida em consonância com outros julgados análogos no âmbito deste Tribunal.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, cumpre proceder à análise da
preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade
, suscitada pelo agravado
Antônio Ribeiro da Silva
, sob a alegação de que o Agravo Interno interposto por
Luiz Silva de Souza
não teria atacado de forma específica e direta os fundamentos lançados na decisão agravada, limitando-se, segundo sustenta, à reprodução de argumentos já anteriormente refutados, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do presente recurso.

O princípio da dialeticidade, ínsito ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de expor, de maneira clara e precisa, os fundamentos jurídicos que sustentam o inconformismo, articulando-os em face dos motivos determinantes da decisão atacada. Essa exigência, além de promover o contraditório e a ampla defesa, permite ao órgão ad quem examinar adequadamente o pleito recursal.

Da análise detida das peças recursais, verifica-se que o agravante buscou, de maneira minimamente satisfatória, impugnar os principais fundamentos da decisão recorrida, especialmente ao sustentar, em apertada síntese: (i) que a decisão agravada seria extra petita, por ter supostamente apreciado matéria não deduzida na inicial da Ação Rescisória, relacionada à competência da Turma de Direito Privado; (ii) que não estaria presente o requisito da probabilidade do direito, porquanto a definição da competência das Varas Agrárias e das Turmas de Direito Público, segundo sua ótica, teria ocorrido apenas de forma superveniente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, no bojo do Conflito de Competência; e (iii) que a manutenção da tutela provisória deferida comprometeria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Diante desse quadro, não se vislumbra o vício formal apontado pela parte agravada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

Assim, conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Passo à análise da preliminar de decisão extra petita.

A decisão extra petita configura-se quando o provimento jurisdicional concede tutela qualitativa ou quantitativamente diversa daquela requerida pela parte, ofendendo, assim, o princípio da adstrição, também denominado princípio da congruência ou correlação, o qual impõe ao julgador o dever de decidir nos exatos limites do que foi postulado, nem mais, nem menos, nem fora do pedido.

Ocorre, todavia, que a decisão agravada não padece de tal vício. A análise da competência do órgão prolator da decisão rescindenda não constitui inovação introduzida de ofício pelo juízo, tampouco representa julgamento extra petita. Ao contrário, trata-se de tema que foi expressa e frontalmente deduzido na petição inicial da Ação Rescisória, na qual o autor Antônio Ribeiro da Silva alegou, desde a gênese da demanda, a existência de incompetência absoluta do juízo de origem, em razão de se tratar de lide envolvendo conflito fundiário coletivo em área rural.

A par disso, convém destacar que a alegação de incompetência absoluta ostenta natureza de matéria de ordem pública, cuja análise se impõe, inclusive
ex officio
, independentemente de provocação das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, como expressamente estabelece o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ao proceder à análise da competência do órgão prolator do acórdão rescindendo, a decisão agravada atuou dentro dos limites objetivos da demanda, em estrita obediência ao princípio da congruência e, sobretudo, no estrito cumprimento do dever funcional de zelar pela observância das normas de competência absoluta, cuja inobservância enseja nulidade insanável.

Portanto, rejeito a preliminar de decisão extra petita, prosseguindo no exame do mérito recursal.

A controvérsia jurídica debatida no presente Agravo Interno consiste na análise da legalidade e da adequação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na Ação Rescisória, notadamente quanto à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, bem como acerca da pertinência da tese de incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão rescindenda.

Na decisão recorrida, vislumbrou-se a possibilidade da observância da incompetência do juízo de primeiro grau para julgar a demanda e, por consequência, do juízo de 2ª instância no julgamento do Acórdão rescindendo.

Ressalta-se que, no caso em tela, a incompetência seria absoluta, cabendo ratificar algumas considerações. Sabe-se que tal espécie de incompetência foi criada justamente para atender a interesse público, podendo ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das partes e até mesmo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, consoante dispõe o art. 64 do CPC. Por se um defeito considerado grave no processo, transitando em julgado eventual sentença, ainda é possível desconstituí-la por ação rescisória, com base no art. 966, II, do CPC, como no caso em questão.

O Código de Processual traz a competência em razão da matéria como uma das hipóteses de competência absoluta, consignando que essa é inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62, do citado diploma processual.

A doutrina também preleciona:

“a competência em razão da matéria é determinada pela natureza da relação jurídica controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá causa. Assim, é a causa de pedir, que contém a afirmação do direito discutido, o dado a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente. É com base nesse critério que as varas de família, cível, penal etc. são criadas.”. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pg. 216)

O raciocínio exposto pela doutrina é o que exatamente foi adotado para a criação das varas agrárias nos Tribunais de Justiça, inclusive no TJPA.

Impõe-se destacar que a matéria de competência absoluta trata da organização e divisão jurisdicional estabelecida diretamente pela Constituição Federal (art. 126), pela Constituição Estadual do Pará (art. 167), pela Lei Complementar Estadual nº 14/1993, pela Resolução nº 018/2005-GP do TJPA e pelo próprio Regimento Interno deste Tribunal.

Por essa razão, é igualmente descabida a tese recursal de que a definição da competência das Varas Agrárias e das Turmas de Direito Público teria se dado apenas a partir do julgamento do Conflito de Competência nº 0816002-45.2023.8.14.0000.

O julgamento do conflito de competência, por sua própria essência, não cria competência, não altera a ordem jurídica e tampouco possui efeito constitutivo. Trata-se, na sua mais pura acepção, de um instrumento processual de índole declaratória, destinado exclusivamente à solução de dúvidas objetivas quanto à interpretação e aplicação de regras de competência preexistentes no ordenamento.

Importa destacar, para reforço da fundamentação, que o precedente, no âmbito do Direito Processual Contemporâneo, consiste na decisão judicial que, em virtude da análise de uma questão jurídica específica, adquire força normativa para orientar, vincular ou influenciar o julgamento de casos futuros que versem sobre matéria idêntica ou análoga.

No caso concreto, o julgamento do Conflito de Competência nº 0816002-45.2023.8.14.0000 possui inegável valor como precedente persuasivo, proferido pelo órgão máximo deste Egrégio Tribunal, mas, em absoluto, não se presta a criar a competência das Varas Agrárias e das Turmas de Direito Público. Ao contrário, o que se realizou foi a simples declaração interpretativa e aclaratória de comandos já existentes no ordenamento jurídico, cuja gênese reside diretamente na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na legislação complementar estadual e nos atos normativos internos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Portanto, a utilização do referido precedente no âmbito da decisão agravada deu-se exclusivamente como reforço argumentativo, corroborando aquilo que já se extrai, de forma clara, inequívoca e direta, dos diplomas normativos vigentes, não se confundindo, em hipótese alguma, com inovação normativa ou alteração retroativa da competência jurisdicional.

Assim, reafirma-se, com a devida veemência, que a definição da competência das Varas Agrárias para processar e julgar litígios fundiários coletivos, bem como das Turmas de Direito Público para atuar como instância recursal nesses feitos, decorre diretamente do texto constitucional, da legislação estadual complementar, das resoluções administrativas e do Regimento Interno deste Tribunal, sendo o precedente oriundo do Conflito de Competência instrumento de confirmação hermenêutica, e não de atribuição de competência superveniente.

De igual modo, a presença dos requisitos da tutela provisória mostra-se inegável. A probabilidade do direito decorre da violação às regras de competência absoluta, cuja desconsideração contamina de nulidade os atos decisórios emanados de juízo absolutamente incompetente. O perigo de dano irreparável, por sua vez, consubstancia-se na manutenção dos efeitos de uma decisão eivada de nulidade absoluta, com inequívoco risco de lesão grave e irreversível aos direitos da comunidade afetada pela reintegração de posse determinada em sentença, em tese, nula de pleno direito.

Assim, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Após, retornem-me os autos para regular prosseguimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/05/2026